Tribunal: TJMT
Processo: 1026473-52.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026473-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - CPF: 369.977.306-04 (ADVOGADO), UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 27.578.434/0001-20 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANCISCO ESCASSIO GIMENEZ - CPF: 699.423.071-68 (AGRAVADO), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO RADICAVA (EDARAVONA) PARA TRATAMENTO DE ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA (CID G12.2). ROL DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 1066604-43.2025.8.11.0041, determinou o custeio do medicamento Radicava (
Edaravona
) ao agravado, portador de Esclerose Lateral Amiotrófica, conforme prescrição médica, durante todo o tratamento; a agravante sustenta a ausência de cobertura por se tratar de fármaco de uso domiciliar e não contemplado no rol da ANS, invocando a natureza taxativa do rol (Lei 9.656/98 e Lei 14.307/22); pedido suspensivo indeferido; ausência de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que determina o fornecimento do medicamento prescrito; (
ii
) estabelecer se a alegada taxatividade do rol da ANS afasta a obrigação contratual de cobertura diante de prescrição médica fundamentada e da urgência do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifico a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300 do CPC), pois há prescrição médica fundamentada para uso
de Radicava
(
Edaravona
) no tratamento de ELA, doença grave do agravado, e a demora compromete o resultado útil do processo.

A interpretação do rol da ANS é de taxatividade mitigada pelo STJ, admitindo cobertura em hipóteses excepcionais quando demonstradas prescrição fundamentada, inexistência de substituto terapêutico eficaz e urgência, circunstâncias presentes no caso concreto.

Havendo cobertura para a doença, a operadora não pode se eximir do fornecimento do medicamento indicado pelo médico assistente, ainda que de uso domiciliar e não listado no rol, sob pena de frustração do direito à saúde.

A exigência de caução é afastada quando constatada hipossuficiência e risco de agravamento do quadro, notadamente em tutela provisória voltada a assegurar o direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A operadora de plano de saúde deve fornecer medicamento prescrito por profissional responsável, ainda que não previsto no rol da ANS, quando demonstradas urgência e ausência de alternativa terapêutica eficaz. 2. A exigência de caução em tutela provisória que assegura o direito à saúde não se admite quando presente hipossuficiência e risco de agravamento do quadro clínico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 6º e 196; CPC, art. 300 e § 1º; Lei 9.656/1998; Lei 14.307/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.037.616/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 2ª Seção, j. 24.04.2024,
DJe
08.05.2024; TJMT, RAC 1010888-56.2022.8.11.0002, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 14.06.2025; TJMT, N.U 1012928-51.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02.09.2021; TJMT, N.U 1057828-30.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.11.2022; N.U 1021062-28.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 20.08.2025, DJE 20.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1026473-52.2025.8.11.0000.

Agravante (s): UNIMED VIT
Ó
RIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Agravado (s): ANTONIO FRANCISCO ESCASSIO GIMENEZ.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 1066604-43.2025.8.11.0041, ajuizada por ANTONIO FRANCISCO ESCASSIO GIMENEZ, determinou o custeio, do
medicamento Radicava
ao agravado, portador de Esclerose Lateral Amiotrófica, conforme prescrição médica, durante todo o tratamento.

Para tanto,
a agravante sustenta a impossibilidade de fornecimento do fármaco por se tratar de medicamento de uso domiciliar, não contemplado pelo rol de cobertura obrigatória da ANS, defendendo, ainda, que a Lei 9.656/98 e a Lei 14.307/22 estabelecem a natureza taxativa do rol
.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A parte recorrente busca reformar a decisão de base que
deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou

que a requerida, ora agravante, forneça

o medicamento
Radicava ao agravado, portador de Esclerose Lateral Amiotrófica, conforme prescrição médica, durante todo o tratamento.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode
ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, que decorrem das obrigações contratuais da agravante e do quadro grave de saúde d
o
agravad
o, acometido de Esclerose Lateral Amiotrófica (CID G12.2),
conforme laudo médico apresentado no id nº
200844295
, que também indicou o uso
da
medicação Radicava (
Edaravona
).

No que tange a
alegação da agravante de que o medicamento não integra o rol da ANS não prospera.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o rol da ANS é taxativo mitigado, admitindo a cobertura em hipóteses excepcionais, sobretudo quando há indicação médica fundamentada, inexistência de substituto terapêutico eficaz e demonstração de urgência no tratamento, como ocorre na hipótese.

Desse modo, havendo a cobertura do tratamento da doença da qual a agravada foi acometida, não pode a operadora de plano de saúde abster-se de fornecer o medicamento prescrito.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA INDICAÇÃO DIVERSA DAQUELA CONSTANTE NO ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. DESCABIMENTO DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS DUTS. DESCABIMENTO DE CAUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: “
1. A operadora de plano de saúde deve fornecer medicamento prescrito por profissional responsável, ainda que não esteja previsto no rol da ANS, quando demonstrada a urgência e a ausência de alternativas eficazes
. 2. Não se admite a exigência de caução em tutela provisória que visa assegurar o direito à saúde, quando constatada a hipossuficiência da parte autora e o risco de agravamento do quadro clínico.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º e 196; CPC,
arts
. 300 e 300, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.037.616/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 2ª Seção, j. 24.04.2024,
DJe
08.05.2024; TJMT, RAC 1010888-56.2022.8.11.0002, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 14.06.2025; TJMT, N.U 1012928-51.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02.09.2021; TJMT, N.U 1057828-30.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.11.2022.

(N.U 1021062-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025)

Assim, na hipótese dos
a
utos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025